Tribunal: TJSP
Processo: 1102594-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pedido de efeito suspensivo à apelação. Regra do artigo 1.012, "caput", do Código de Processo Civil, nada havendo a ser decidido a respeito. Penhora de bem imóvel, que os embargantes (companheira e filho do executado avalista) alegam ser bem de família. Possibilidade da penhora. Aplicação da exceção prevista no art.

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pedido de efeito suspensivo à apelação. Regra do artigo 1.012, "caput", do Código de Processo Civil, nada havendo a ser decidido a respeito. Penhora de bem imóvel, que os embargantes (companheira e filho do executado avalista) alegam ser bem de família. Possibilidade da penhora. Aplicação da exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90. Imóvel dado em garantia hipotecária pelo executado muito antes do início da alegada união estável. Executado que se qualificou como solteiro em todos os contratos celebrados com o banco embargado, que desconhecia a união estável. Impenhorabilidade não oponível no caso concreto. Direito real do credor que deve prevalecer. Sentença mantida, com majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1102594-42.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BEATRIZ GASPAROTO (JUSTIÇA GRATUITA) e BERNARDO GASPAROTO
IBRAIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO RURAL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Negaram provimento
ao recurso, vencido o 3o desembargador, com declaração.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN
E EDGARD ROSA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1102594-42.2018.8.26.0100
Comarca: 2a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelantes: Beatriz Gasparoto e Bernardo Gasparoto Ibrahim
Apelada: Banco Rural S/A
Voto no 17.126
Apelação
Cível.
Embargos
de
terceiro.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo. Pedido de efeito suspensivo à
apelação. Regra do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil, nada havendo a ser decidido a respeito. Penhora
de bem imóvel, que os embargantes (companheira e filho do
executado avalista) alegam ser bem de família. Possibilidade
da penhora. Aplicação da exceção prevista no art. 3o, V, da Lei
no 8.009/90. Imóvel dado em garantia hipotecária pelo
executado muito antes do início da alegada união estável.
Executado que se qualificou como solteiro em todos os
contratos celebrados com o banco embargado, que desconhecia
a união estável. Impenhorabilidade não oponível no caso
concreto. Direito real do credor que deve prevalecer. Sentença
mantida, com majoração da verba honorária de sucumbência.
Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 1053/1055, que, em
embargos de terceiro, julgou improcedentes os pedidos, com a
condenação dos embargantes ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 10.000,00, corrigido desde o ajuizamento da ação pela tabela
própria do E. TJSP, aplicando-se ao caso o disposto no art. 98, §3o,
do CPC.
Os embargantes, não conformados com a
decisão, apelam (fls. 1062/1072). Requerem, preliminarmente, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, alegam, em síntese, que o imóvel
residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável.
Argumentam que qualquer membro da
família tem legitimidade para invocar a impenhorabilidade em favor
do núcleo familiar, independentemente de quando se iniciou a união
estável ou ocorreu o nascimento do menor, ressaltado que mesmo
que não possuam qualquer direito de propriedade sobre o bem, a
Lei lhes garante o direito a reivindicar a impenhorabilidade por ser
bem de família.
Afirmam que se encontram sob o risco de
perder a única moradia da entidade familiar (cf. docs. de fls. 33/82,
796/823, 879/965 e 975/1033), o que afronta o princípio da
dignidade da pessoa humana.
Informam que o empréstimo que vinculou o
imóvel sub judice foi contraído em favor da pessoa jurídica de que é
sócio o executado, bem como que se deu em benefício unicamente
da empresa (fls. 25 e 62).
Destacam que a natureza da operação é
para fomento da atividade empresarial, o que corrobora com a
informação de que o crédito bancário foi contraído exclusivamente
para benefício da pessoa jurídica e não em benefício da entidade
familiar.
Ressaltam que o imóvel não foi oferecido
como garantia pela convivente, ora embargante, nem pelo seu filho.
Ou seja, a hipoteca sobre o referido imóvel não foi homologado pela
entidade familiar.
Asseveram,
por
fim,
que
havendo
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de que residem no imóvel e, sem a demonstração
de que o empréstimo contraído pela pessoa jurídica se reverteu em
benefício da entidade familiar, há que se afastar a exceção prevista
no artigo 3o, V, da Lei 800/90 para se declarar a impenhorabilidade
do imóvel discutido nesses autos, inclusive com a baixa da
averbação do ajuizamento da Ação de Execução na matrícula n.
112.969, registrada no 15o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo - SP.
Em contrarrazões, a ré postula seja negado
provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
1083/1090).
Houve manifestação do MP de primeiro grau
(fl. 1.094/1.095) e o da PGJ é pelo provimento do recurso (fls.
1105/1106).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Inicialmente, consigna-se que o pretendido
efeito suspensivo a esta apelação já é a regra do artigo 1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil, nada havendo a ser decidido
a respeito.
No
mais,
versa
a
lide
acerca
do
reconhecimento da qualidade de bem de família do imóvel
penhorado nos autos da ação de execução (processo no
0186877-59.2011.8.26.0100), movida por Banco Rural S/A em face
de Hicham Yassim Ibraim, em razão da inadimplência dos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cédula de crédito bancário com garantia de hipoteca sobre o
imóvel localizado na Rua Professor Paulo Pupo, no 66, bairro
Ibirapuera, São Paulo/SP, matrícula no. 112.969.
Os embargantes alegam que, na qualidade
de filho do executado e sua companheira, assiste-lhes direito à
desconstituição da constrição do imóvel dado em garantia, por se
tratar de bem de família e porque a dívida, representada por cédula
de crédito bancário de no 00357/0037/10 e de no 00144/0037/09,
não reverteu em benefício da entidade familiar.
Com efeito, restou comprovado que, tanto o
executado quanto o seu filho e sua companheira, residem no imóvel
constrito, a se consentir caracterizado está o “status” de bem de
família, nos termos do artigo 1o, “caput”, da Lei no 8.009/90.
Ocorre, todavia, que este próprio dispositivo
faz uma ressalva em seu final, que no corpo da Lei se situa em seu
artigo 3o, inciso V, excetuando da impenhorabilidade a “hipoteca
sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela
entidade familiar”.
Por outro lado, não se pode ignorar que o
imóvel objeto dos embargos foi dado em hipoteca pelo executado
(cf. Av. 15 - fl. 38), na qualidade de avalista das operações de no
00357/0037/10 e de no 00144/0037/09 (fls. 106/115 e 173/194),
muito tempo antes da constituição da alegada união estável, que
segundo a embargante somente teve início em 01/12/2011.
Como bem asseverado pelo juízo “a quo”, o
devedor já havia oferecido o bem como garantia de adimplemento
de suas obrigações. Ou seja, antes da criação da alegada entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
familiar, Hicham já era devedor do Embargado e já ocupava polo
passivo em ações de execução.
Logo, a hipoteca do bem em questão foi
constituída regularmente.
Não se pode, portanto, penalizar o credor
em não ter conhecimento de situação fática relativa à vida
matrimonial do devedor, que, repito, no ato da constituição da
hipoteca, expressamente se declarou como solteiro.
Assim, nos termos do artigo 1.657 do Código
Civil, somente com assentamento da união estável no Cartório de
Registro Civil e a sua averbação no Cartório de Registro de
Imóveis, é que a alegada união estável teria publicidade, e por
consequência, eficácia perante terceiros.
Sobre o tema, anota-se a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENHORA. BEM DADO EM HIPOTECA.
DEVEDOR
QUE
VIVIA
EM
UNIÃO
ESTÁVEL.
DESCONHECIMENTO DO CREDOR. VALIDADE DA HIPOTECA.
1. Os efeitos patrimoniais da união estável são semelhantes aos do
casamento em comunhão parcial de bens (Art. 1.725 do novo
Código Civil). 2. Não deve ser preservada a meação da
companheira do devedor que agiu de má-fé, omitindo viver em
união estável para oferecer bem do casal em hipoteca, sob pena de
sacrifício da segurança jurídica e prejuízo do credor”. (REsp
952.141/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma,
j. em 28/06/2007).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Falta de
prova de união estável entre a embargante e o executado à época
da aquisição do bem de raiz exclusivamente pelo devedor, que, no
ato, declarou ser solteiro. Pretensão ao reconhecimento da
insubsistência da penhora que recaiu sobre o imóvel litigioso ao
fundamento de que é a embargante quem nele reside, na
companhia da filha do casal, bem assim que aludido bem de raiz foi
por ela adquirido. Consideração de que o contrato de financiamento
do apartamento, do qual constou apenas o nome do executado, foi
formalizado em momento posterior à sua citação e condenação na
ação monitória contra ele ajuizada. Constatação de que, em
momento precedente, já havia sido levantada constrição judicial
incidente sobre imóvel diverso do devedor, por constituir bem de
família. Falta de prova da existência de união estável à época da
aquisição do bem de raiz pelo executado, bem assim de que a
embargante tenha contribuído de algum modo para a compra do
imóvel, não fosse bastante a presunção, ante a inexistência de
prova em sentido contrário, de que a dívida resultou em benefício
da família. Embargos de terceiro julgados improcedentes. Sentença
mantida.
Recurso
improvido”.
(Apelação
n.o
1021520-60.2014.8.26.0405, E. 19a Câmara de Direito Privado,
Des. Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. em 22/08/2016).
Nesse contexto, deve ser resguardado o
direito do banco exequente, por se tratar de terceiro de boa-fé em
face da alegada união estável.
Assim,
fica
mantido
o
decreto
de
improcedência dos embargos de terceiro, com a majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios de sucumbência para R$ 11.000,00, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33293
Apelação Cível no 1102594-42.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Beatriz Gasparoto e Bernardo Gasparoto Ibraim
Apelado: Banco Rural S/A
Parte: Hicham Yassin Ibraim
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento do Nobre, Douto e
Culto Desembargador Relator, Dr. Hélio Nogueira, ouso, respeitosamente,
apresentar divergência ao seu voto de no 17.126, para prover o recurso nos
seguintes termos:
Trata-se de recurso de apelação em embargos de terceiro, que
foram julgados improcedentes, interposto pela companheira e pelo filho de
executado, visando o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, por se tratar
de imóvel destinado à moradia da entidade familiar.
Os embargantes, ora apelantes, pleiteiam, portanto, o
provimento do presente recurso para que o imóvel seja reconhecido enquanto
bem de família e, como tal, impenhorável.
A fls. 1.051/1.052 e 1.105/1.106 o Douto Parquet opinou pela
procedência da ação e provimento do recurso, para que fosse reconhecida a
impenhorabilidade do bem ora em discussão.
O Nobre e Douto Relator Desembargador Hélio Nogueira, em
seu culto voto de no 17.126, com a profundidade e precisão técnica que lhe são
características, entendeu pela possibilidade de penhora do bem, argumentando
que, in casu, se aplica a exceção prevista no artigo 3o, V, da Lei 8.009/90.
Respeitado o entendimento do Douto e Culto Relator
Desembargador Hélio Nogueira, ouso, respeitosamente, divergir nos termos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguem:
O caso trata de imóvel que foi dado em garantia hipotecária
pelo devedor, Senhor Hicham Yassim Ibraim, então avalista, em cédulas de
crédito bancárias firmadas no ano de 2010, que tinham como emitente a pessoa
jurídica Winparts Comércio de Indústria Importação e Exportação Ltda.
Os embargantes esclarecem que a garantia dos mencionados
títulos de crédito foram oferecidas antes da constituição da união estável, a qual
deu origem, inclusive, a um filho menor.
Argumentam, ainda, que o aval dado pelo devedor,
companheiro e pai dos embargantes, constou em título de crédito que não
beneficiou a entidade familiar, tendo sido o crédito nele contido direcionado
exclusivamente para a pessoa jurídica emitente, a qual não tinha apenas o
executado/avalista enquanto sócio.
Juntam declarações de imposto de renda tanto da embargante,
quanto do executado, com a finalidade de comprovar que não houve qualquer
aporte patrimonial que possa comprovar o benefício da entidade familiar com o
crédito objeto dos contratos.
Por fim, argumentam que o ônus de provar a vantagem
financeira da entidade familiar é do próprio exequente, já que entendimento
diverso conduziria ao ônus de produzir prova de fato negativo.
Desse modo, com todas as vênias, compartilho do
entendimento da Nobre e Douta Procuradoria de Justiça, no sentido de que, no
caso concreto, não se aplica a exceção disposta no artigo 3o, V, da Lei 8.009/90.
O texto do artigo supramencionado dispõe o seguinte: “Art. 3o
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: V - para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou
pela entidade familiar”.
Todavia, conforme já destacado, na época em que o devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofereceu o imóvel em garantia, este era solteiro (fls. 106), sendo que o crédito
advindo do contrato garantido pelo imóvel ora em discussão se voltou
exclusivamente à pessoa jurídica da qual ele não era o único sócio.
É importante consignar que a proteção do bem de família
abrange não apenas a entidade familiar, mas também a pessoa solteira que reside
no único imóvel de sua propriedade. Nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Duplicatas

Princípio do título Aplicação do art. 583 do CPC
A nota fiscal e o instrumento de protesto não são
suficientes para embasar a execução Os documentos
trazidos pelo embargante-apelado são suficientes para
inferir que o imóvel constrito é sua residência e,
portanto, impenhorável, não obstante ser o devedor
pessoa solteira Inteligência da Súmula 364 do STJ -
Sentença integralmente mantida pelos seus próprios
fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça
Recurso
desprovido.
(TJ-SP, apelação no 0038767-87.2012.8.26.0002, rel.
des. Álvaro Torres Júnior, Órgão Julgador 20a Câmara
de Direito Privado, j. 15.06.2015).
Tal entendimento também foi fixado pela Súmula no 384 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: “O conceito de impenhorabilidade
de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras,
separadas e viúvas”.
Ainda assim, o presente caso diz respeito à moradia de uma
família e, por isso, deve-se ressaltar que o imóvel não foi dado em garantia pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entidade familiar, mas apenas pelo executado, o que, com o devido respeito, não
pode prejudicar sua companheira nem seu filho.
Reputado respeito ao entendimento do Douto, Nobre e Culto
Desembargador Doutor Hélio Nogueira, entendo que para que a exceção prevista
no artigo 3o, V, da Lei 8009/90, seja aplicável, é imprescindível haver prova de
que o crédito garantido pela hipoteca tenha se revertido a favor da entidade
familiar.
Este é, inclusive, o entendimento exposto em diversos
julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber:
“BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE LEI
8.099/90

EXCEÇÃO
HIPOTECA.
1.
Não
subsiste hipoteca concedida para garantia de empréstimo
realizado em prol de empresa, quando incidente sobre bem
de família e quando o contrato não tenha sido realizado em
benefício da família, mas de terceiro (empresa). 2. É
impenhorável o bem de família. Se a hipoteca não foi
firmada em benefício dela, mas de terceiro, não há
renúncia a essa garantia, não se aplicando as exceções
preconizadas
no
art.
3o
da
Lei
8.009/90.
3.
Impenhorabilidade reconhecida. Litigância de má-fé
afastada. 4. Recurso provido” (o grifo não consta no
original).
(TJSP, apelação no 1013433-39.2018.8.26.0482, rel. Des.
Melo Colombi, Órgão Julgador 14a Câmara de Direito
Privado, j. 05.12.2019).
“PENHORA. Bem de família. Constrição que recaiu sobre
imóvel dado em garantia hipotecária por sócio da empresa
executada com a finalidade de assegurar o cumprimento
da obrigação assumida pela pessoa jurídica em mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancário.
Interpretação
restritiva
da
exceção
à
impenhorabilidade a que alude o inciso V, do artigo 3o, da
Lei n. 8.009/90. Inadmissibilidade da incidência da
penhora sobre imóvel que se presta à moradia dos
executados e de seus filhos, ora embargantes, porque
constitui bem de família. Hipótese em que não resultou
elidida a presunção de que o crédito exequendo não
reverteu em benefício da entidade familiar. Levantamento
da penhora determinado. Sentença reformada. Embargos
de terceiro acolhidos. Recurso provido. Dispositivo: deram
provimento ao recurso” (o grifo não consta no original).
(TJSP; Apelação no 0061156-94.2007.8.26.0114, Relator
João Camillo de Almeida Prado Costa, Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2018).
“EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA Imóvel dado
como garantia hipotecária de cédula de crédito industrial
Cláusula de incomunicabilidade existente na escritura de
doação do bem pelos genitores da embargante que, em
tese, não impede que esta o aliene ou o dê em garantia de
dívida, porém, desde que a dívida seja dela própria Além
disso, o único bem de família é impenhorável, conforme
dispõe a Lei 8.009/90 e, quando se trata de garantia de
dívida de terceiro que inclusive é pessoa jurídica, devem
ser flexibilizados os termos do seu art. 3o, V, pois não se
pode presumir que tal dívida foi contraída em favor da
entidade familiar - Embargos de terceiro procedentes -
Recurso provido” (o grifo não consta no original).
(TJSP, apelação no 0000751-14.1997.8.26.0609, rel. Des.
Rizzato Nunes, Órgão Julgador 23a Câmara de Direito
Privado, j. 15.08.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
INEFICÁCIA
DE
GARANTIA
A
TERCEIRO
IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA TUTELA
ANTECIPADA
SUSPENSÃO
DOS
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CABIMENTO É impenhorável o bem
que serve de residência para a entidade familiar Aplicação
do artigo 1o da Lei 8009/90 - Documentos dos autos que
demonstram a impenhorabilidade do imóvel hipotecado
para garantir dívida contraída por pessoa jurídica da qual a
autora era sócia Não se aplica ao caso a exceção prevista
no artigo 3o, V, do mesmo diploma Recurso provido” (o
grifo não consta no original).
(TJ-SP,
agravo
de
instrumento
no
0104965-78.2013.8.26.0000, rel. Des. Walter Fonseca,
órgão julgador 11a Câmara de Direito Privado, j.
27.06.2013).
Do mesmo modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
entende que a exceção do artigo 3o, inciso V, da Lei no 8009/90, somente é
admitida quando a garantia é prestada ou se reverteu em benefício da família, o
que não se pode presumir quando a garantia hipotecária é outorgada em favor de
entidade empresarial:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. HIPOTECA. IMÓVEL DADO EM
GARANTIA DE DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
POSSIBILIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENHORA
SUJEITA
A
CONDIÇÕES.
PRECEDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS A SEREM
EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. Acerca da possibilidade ou não de
penhora do bem de família, quando dado em garantia
de dívida por sócio da pessoa jurídica devedora, o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte
entendimento: "a) o bem de família é impenhorável,
quando for dado em garantia real de dívida por um
dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao
credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à
entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável,
quando os únicos sócios da empresa devedora são os
titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos
proprietários a demonstração de que a família não se
beneficiou
dos
valores
auferidos"
(EAREsp
848.498/PR,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
25/04/2018, DJe de 07/06/2018). 2. Na hipótese,
embora admitida a penhora do bem de família dado
em garantia de dívida de sociedade empresária, não
há, na sentença ou no acórdão recorrido, elementos
suficientes para o exame da controvérsia à luz do
atual entendimento do STJ, razão pela qual se faz
necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que decida a questão conforme os parâmetros
fixados nos precedentes desta Corte Superior. 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1230346/MG,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe
08/05/2019)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
BEM
DE
FAMÍLIA. GARANTIA PRESTADA PELO SÓCIO
TAMBÉM EM NOME PRÓPRIO. ART. 3o, V, DA
LEI N. 8009/90. 1. A jurisprudência desta Corte
orienta que a exceção prevista no artigo 3o, V, da Lei
n. 8009/90 não se aplica aos casos em que a hipoteca
é dada como garantia de empréstimo contraído em
favor de terceiro, somente quando garante empréstimo
tomado diretamente em favor do próprio devedor, o
que ocorreu no caso em exame. 2. Agravo interno a
que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no
AREsp 665.233/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
06/02/2018, DJe 09/02/2018);
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE
FAMÍLIA.
COISA
JULGADA.
PENHORABILIDADE.
GARANTIA
HIPOTECÁRIA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO
REVERTIDO
À
FAMÍLIA.
REEXAME
DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não é
extensível ao devedor a coisa julgada quanto à
inexistência do bem de família ocorrida em embargos
de devedor opostos por terceiro, ainda que seja seu
filho" (AgRg no Resp n. 1.398.808/DF, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, DJe 5/5/2014). 2. A jurisprudência desta
Corte Superior, interpretando o artigo 3o, V, da Lei n.
8.009/1990, tem-se posicionado no sentido de que a
impenhorabilidade do bem de família, na hipótese em
que é oferecido como garantia real hipotecária,
somente fica afastada quando o ato de disponibilidade
reverter em proveito da entidade familiar. 3. No caso
concreto, o Tribunal de origem consignou a ausência
de prova de que a entidade familiar foi a verdadeira
beneficiária do empréstimo tomado por pessoa
jurídica, além de atestar a moradia do autor no bem
penhorado. Para desconstituir esses fatos, seria
necessário o revolvimento do conjunto probatório dos
autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7
do STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt
no AREsp 487.210/PR, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
1973.
APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMÓVEL
OFERECIDO
EM
GARANTIA
HIPOTECÁRIA PELO SÓCIO. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. FINANCIAMENTO EM
PROVEITO
DE
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
EXCEÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI N. 8.009/1990
NÃO CONFIGURADA. I - Consoante o decidido
pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código
de Processo Civil de 1973. II - O acórdão recorrido
está em confronto com orientação desta Corte,
segundo a qual somente é possível a penhora do bem
de família oferecido em garantia, nos termos do inciso
V, do art. 3o da Lei n. 8.009/90, na hipótese de a
garantia ter sido prestada em benefício da entidade
familiar, não de terceiro. III - Recurso especial
provido.” (STJ - REsp 1370312/RJ, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017) (os grifos
não constam do original).
Dessa forma, sempre respeitado o entendimento do
Douto, Nobre e Culto Relator Desembargador Doutor Hélio Nogueira,
entendo que, no caso em tela, não se aplica a exceção do artigo 3o, V, da
Lei 8009/90, pois, segundo consta nos autos, não há indícios de que o
crédito garantido pelo imóvel tenha se revertido em favor da entidade
familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em conclusão, consoante a Súmula 384, do C. STJ,
aplica-se a proteção do bem de família até mesmo às pessoas solteiras;
ademais, restou demonstrado que a companheira e o filho do casal habitam
no imóvel que foi penhorado, demonstrado, portanto, que este é utilizado
como moradia pela entidade familiar; por fim, não há, com o devido
respeito, indícios de que o crédito garantido pelo imóvel tenha se revertido
em favor da família, motivo pelo qual a impenhorabilidade, respeitado
entendimento em sentido diverso, é medida que se impõe.
Dessa forma, além das posições adotadas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, inclusive a que diz respeito à pessoa solteira,
matéria de Súmula (384), daquela Colenda Corte, com todas as vênias, não
há como deixar de acolher a pretensão de reconhecimento do bem em
questão como de família, o que, diga-se en passant, poderia até ser
requerido mediante simples petição.
Assim sendo, por derradeiro, destaque-se mais uma vez,
considerando:
1) a extensão da proteção do bem de família para pessoas
solteiras (Súmula 384, do C. STJ);
2) a prova de que a companheira e o filho menor do
executado habitam no imóvel penhorado, o que inviabiliza sua penhora
(STJ, AgInt no AResp no 1.482.477 / PR, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe. 05.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1.315.906/SP, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.06.2019; STJ, AgInt
no AREsp 1.230.346, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
08.05.2019).
3) a não comprovação de que o imóvel tenha garantido
operação de crédito que beneficiou o avalista ou a entidade familiar (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe de 07/06/2018; AgInt no AREsp
1230346/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
11/04/2019, DJe 08/05/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 665.233/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
06/02/2018, DJe 09/02/2018; AgInt no AREsp 487.210/PR, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe 05/12/2017; e, REsp 1370312/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)
Portanto, em tal contexto, por tudo que dos autos consta,
respeitosamente, apresento minha posição divergente à do Douto Nobre e
Culto Desembargador Relator, por entender que o imóvel ora em discussão
está protegido pelo quanto disposto no artigo 1o da Lei 8009/90, sendo, por
tal motivo, impenhorável, uma vez que deve ser tido, para todos os efeitos
legais, como bem de família.
Ante o exposto, respeitada a posição do Douto Nobre e
Culto Desembargador Doutor Hélio Nogueira, dou provimento ao recurso,
para julgar a ação de embargos de terceiro procedente, para reconhecer a
impenhorabilidade do bem imóvel objeto dos presentes embargos de
terceiro, bem como desconstituir a penhora que foi decretada sobre o bem
nos autos da ação de execução no 0186877-59.2011.8.26.0100. Em razão
do ora decidido, os ônus sucumbenciais são invertidos.
Dá-se provimento ao recurso nos exatos termos acima
lançados. É como, respeitosamente, voto.
Roberto Mac Cracken
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
FC4BD58
9
21
Declarações de
Votos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
FF6AAB8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1102594-42.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.